Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-89.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas mercantis – Confissão expressa da emitente de que os títulos foram emitidos por equivoco por seu departamento financeiro– Inexigibilidade em relação a autora reconhecida – Possibilidade de regresso envolvendo as rés – Sentença confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002042-89.2019.8.26.0664, da Comarca de
Votuporanga, em que é apelante A.P FACTORING FOMENTO
MERCANTIL EIRELI, é apelado GHE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente,
o Dr. Marco Aurélio Marchiori.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-89.2019.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 40771
IF/ E / O / V / D
2/3
VOTO No: 40770
APEL.No: 1002042-89.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA 2a VARA CÍVEL
APTE. :. A.P.FACTORIGN FOMENTO MERCANTIL EIRELI
APDA.: GHE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
INTERDA.: MOVELFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
duplicatas mercantis Confissão expressa da emitente de que
os títulos foram emitidos por equivoco por seu departamento
financeiro Inexigibilidade em relação a autora reconhecida
Possibilidade de regresso envolvendo as rés
Sentença
confirmada Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.182/184, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Rodrigo Ferreira Rocha, que julgou
procedente ação de inexigibilidade de débito ajuizada pela
apelada.
Sustenta A apelante, em resumo, que celebrou
com a corré Movelfort Indústria e Comércio de Móveis Ltda,
quatro
contratos
de
cessão
de
direitos
creditícios
consubstanciados em notas fiscais devidamente numeradas.
Diante disso, tornou-se legítima credora dos valores
correspondentes
às
duplicatas
mercantis
noticiadas.
Prosseguindo argumentou que tais negociações de fomento
foram realizadas em estrita observâncias às formalidades
legais. Argumentou ainda que a apelada já manteve relações
negociais com a emitente dos títulos, inclusive efetuando
pagamento e parte das duplicatas envolvem outras cessões de
crédito. Argumentou, outrossim, que ostenta a condição de
endossatária de boa-fé, circunstancia que reforça a sua
legitimidade
para
cobrança
dos títulos.
Arrematou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002042-89.2019.8.26.0664 - Votuporanga - 2a Vara Cível - VOTO 40771
IF/ E / O / V / D
3/3
postulado
pugnando
pelo
provimento
do
recurso,
prequestionando ainda a legislação federal que entende
violada (fls. 187/206).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.214/218) anotado o preparo(fls. 208).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese vertente a emitente do título
MovelFort Industria e Comercio de Móveis Ltda admitiu
formalmente o engano de seu departamento financeiro na
emissão de nota fiscal bem como das respectivas duplicatas.
Diante disso não há como responsabilizar a
autora, nem mesmo reconhecer a regularidade das cambiais
perante ela.
O que se afigura factível é a apelante
voltar-se contra a emitente das cambiais a fim de reparar
eventual prejuízo.
De
qualquer
forma
as
cambiais
são
absolutamente inexigíveis em relação à autora.
Nesse passo, tem-se que a sentença deu justa
e adequada solução ao litigio, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para
fins
de
prequestionamento,
resta
destacar que a decisão não violou qualquer dispositivo
legal. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR